Tribunal: STF
Processo: STA 851
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO N. 1.146/2015. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.